Tribunal: TCU
Processo: 012.873/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1088/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de proposta para a auditoria operacional, integrando, adicionalmente, os eventuais aspectos de conformidade, com o objetivo de avaliar a implementação e os resultados dos programas emergenciais de concessão de crédito para o enfrentamento dos impactos econômicos da pandemia da Covid-19, além de verificar a conformidade dessas operações de crédito garantidas pela União por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO) e do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI); Considerando que, em sintonia com o parecer emitido pelo Auditor Federal Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra (Peça 4) como Coordenador-Geral de Controle Externo da Área Econômica e das Contas Públicas, a presente proposta de auditoria estaria alinhada com o Planejamento Estratégico do TCU aprovado pelo Plenário em 24/4/2019, para o período de abril de 2019 a março de 2025, em prol da fiscalização sobre a sustentabilidade fiscal da União; Considerando, ainda, que, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias após o encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária da União, o TCU deveria enviar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO) o quadro-resumo da qualidade de implementação e de cumprimento dos objetivos dos programas governamentais, nos termos do art. 144 da Lei n.o 14.166 (LDO), de 2020, que, neste exercício, deve abranger, entre outros, os correspondentes programas de crédito a serem avaliados na suscitada auditoria (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Programa Emergencial de Suporte a Empregos, Programa Emergencial de Acesso a Crédito e Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas); Considerando, todavia, que, diante da dificuldade noticiada pela SecexDesenvolvimento em obter o pleno acesso a determinadas bases de dados junto a alguns órgãos e entes da administração pública, subsistiria o risco de que o prazo originalmente estabelecido para a conclusão do relatório de auditoria possa eventualmente ultrapassar o prazo previsto no aludido art. 144 da Lei n.o 14.166 (LDO), de 2020, em sintonia com o art. 35, § 2o, II, dos ADCT; Considerando, por esse prisma, que, em consonância com a reunião técnica realizada por videoconferência entre o Gabinete do Ministro-Relator e a unidade técnica (Peça 4 - item não digitalizado), ficou identificada a necessidade de resguardar a tempestividade da informação em prol da CMO a partir do envio da oportuna manifestação técnica, no prazo de 30/9/2021, em função do preliminar levantamento promovido aí pela unidade técnica, como 1a etapa da aludida auditoria, sobre os referidos programas de crédito com vistas a subsidiar a discussão do Projeto de Lei Orçamentária da União, nos termos do art. 144 da Lei n.o 14.166 (LDO), de 2020; Considerando, desse modo, que, na 2a etapa da aludida auditoria, a unidade técnica promoveria o célere prosseguimento do feito com vistas à subsequente elaboração do relatório final da respectiva fiscalização operacional, integrando, adicionalmente, os eventuais aspectos de conformidade, para a apreciação pelo Plenário do TCU, nos termos do art. 15 do RITCU, e o superveniente encaminhamento à CMO; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em aprovar a aludida proposta para a execução da presente auditoria operacional em duas etapas, integrando, adicionalmente, os eventuais aspectos de conformidade, com o objetivo de avaliar a implementação e os resultados dos programas emergenciais de concessão de crédito para o enfrentamento dos impactos econômicos da pandemia da Covid-19, com a adicional verificação sobre a conformidade dessas operações de crédito garantidas pela União por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO) e do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 012.873/2021-7 (AUDITORIA) 1.1. Instituições: Banco Central do Brasil; Banco do Brasil S/A; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia; e Departamento Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO), para ciência, informando que foi identificada a necessidade de resguardar a tempestividade da informação em prol da CMO a partir do envio da oportuna manifestação técnica, no prazo de 30/9/2021, em função do preliminar levantamento promovido aí pela unidade técnica, como 1a etapa da aludida auditoria, sobre os referidos programas de crédito com vistas a subsidiar a discussão do Projeto de Lei Orçamentária da União, nos termos do art. 144 da Lei n.o 14.166 (LDO), de 2020, sem prejuízo de, na 2a etapa da aludida fiscalização, a unidade técnica promover o célere prosseguimento do feito com vistas à subsequente elaboração do relatório final de auditoria para a apreciação pelo Plenário do TCU, nos termos do art. 15 do RITCU, e o superveniente encaminhamento à CMO.